Tribunal: CARF
Processo: 10935.723051/2017-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.723051/2017-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.976 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
CRUZ - TERRAPLENAGEM EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
LANÇAMENTO
PELAS
NORMAS DE TRIBUTAÇÃO APLICÁVEIS ÀS DEMAIS PESSOAS
JURÍDICAS
Considerando que as empresas excluídas do Simples Nacional sujeitar-se-ão, a
partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, reputa-se correto o
lançamento efetuado, relativo a fatos geradores ocorridos a partir do
mencionado período, pelo regime de tributação do Lucro Presumido, por ter
sido esta a opção da contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente
convocado(a)), Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima
Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lucas Esteves Borges, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Jose Roberto Adelino da Silva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.723051/2017-72
Fl. 1123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.976 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723051/2017-72

Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a impugnação, mantendo os lançamentos relativos ao Imposto de Renda Pessoa
Jurídica – IRPJ, no valor de R$93.012,27 (noventa e três mil, doze reais e vinte e sete centavos),
à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, no valor de R$51.369,42 (cinquenta e um
mil, trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos), à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins, no valor de R$54.339,61 (cinquenta e quatro mil,
trezentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos), e à Contribuição para o Programa de
Integração Social – PIS/PASEP, no valor de R$12.045,78 (doze mil, quarenta e cinco reais e
setenta e oito centavos), acrescidos da multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento), e dos juros de mora.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata o presente processo de Autos de Infração que formalizam exigência de crédito
tributário referente ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor de
R$93.012,27 (noventa e três mil, doze reais e vinte e sete centavos), à Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, no valor de R$51.369,42 (cinquenta e um mil,
trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos), à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins, no valor de R$54.339,61 (cinquenta e
quatro mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos), e à Contribuição
para o Programa de Integração Social – PIS/PASEP, no valor de R$12.045,78 (doze
mil, quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos), acrescidos da multa de ofício no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e dos juros de mora.
Referidos Autos de Infração foram lavrados após a exclusão da pessoa jurídica do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, por meio do Termo
de Exclusão do Simples Nacional – TESN no 02/2017, de que trata o processo no
10935.722050/2017-19, ao qual este foi juntado, por apensação, em face do
estabelecido no inciso II e § 1o, alínea “b” do art. 3o da Portaria RFB no 1.668, de 29 de
novembro de 2016.
De acordo com a ”descrição dos fatos e enquadramento legal” do Auto de Infração ao
IRPJ (fls. 961/964) foram apuradas as infrações a seguir aos dispositivos legais
mencionados:
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA MENSAL NA VENDA DE PRODUTOS DE
FABRICAÇÃO PRÓPRIA
O contribuinte não emitiu as notas fiscais referentes a vendas de produtos de fabricação
própria, caracterizando omissa de receitas da atividade, conforme relatório fiscal anexo.
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EM GERAL
O contribuinte não emitiu as notas fiscais referentes a prestação de serviços gerais,
caracterizando omissão de receitas da atividade, conforme relatório fiscal anexo.

OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.976 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723051/2017-72

INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TRANSPORTES
O contribuinte não emitiu as notas fiscais referentes a prestação de serviços de
transportes, caracterizando omissão de receitas da atividade, conforme relatório fiscal
anexo

Os Autos de Infração relativos à CSLL, PIS e Cofins encontram-se às fls. 990/1.013,
1.014/1.024 e 1.025/1.035, respectivamente.
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 945/956) o autuante declara, em síntese, o
seguinte:
I - HISTÓRICO E DESCRIÇÃO DAS IRREGULARIDADES
Foi iniciado procedimento fiscal no sujeito passivo para apuração de possível omissão
de receitas nos anos-calendário 2014, 2015 e 2016. A empresa era optante pelo Simples
Nacional nos períodos em questão.
Inicialmente foi oficiada a Prefeitura Municipal de Mangueirinha, órgão para o qual a
empresa prestou serviços nos anos sob fiscalização, solicitando envio das notas fiscais
originais relativas aos referidos serviços prestados. Em atendimento foram
encaminhadas as notas solicitadas juntamente com outros elementos referente aos
serviços prestados (fls. 314 a 791 do processo administrativo fiscal 10935.723051/2017-
72 – sempre que houver referência a folhas no presente Termo estará se referindo ao
citado processo).
Após, em 03/03/2017, foi lavrado Termo de Início de Fiscalização para que o sujeito
passivo apresentasse livros contábeis e notas fiscais originais emitidas durante 2014,
2015 e 2016.
Apresentou o Livro de Registro de Serviço (fls. 237 a 312) e notas fiscais do período
(fls. 89 a 236). A partir dos documentos trazidos pelo Município de Mangueirinha e
pelo sujeito passivo, elaborou-se uma tabela (no TVF, às fls. 945/950) na qual são
relacionadas as notas registradas no Livro de Serviços, as apresentadas pela prefeitura e
as apresentadas pelo fiscalizado.
Verificou-se que há notas que foram registradas no Livro, mas que não foram
apresentadas pelo sujeito passivo, bem como notas, sobretudo as notas eletrônicas de
serviço, que foram apresentadas pela prefeitura e que não foram registradas, nem
apresentadas pelo fiscalizado. Há também notas registradas no livro em valor inferior ao
informado no documento em razão de desconto do ISS retido. Foi considerado, na
apuração da receita bruta, o valor do documento por não haver previsão legal para o
desconto do ISS da referida receita.
As notas 115, 117, 118, 207 (da mencionada tabela), por sua vez, foram registradas no
Livro em valor superior ao informado no próprio documento. Ao se apurar a receita
bruta do sujeito passivo foi considerado o valor da nota, e não o registrado no Livro.
Na análise foram verificadas notas apresentadas pela prefeitura que destoam em valor
das notas apresentadas pelo sujeito passivo, isto é, duas vias da mesma nota com valores
distintos, caracterizando a ocorrência de alteração no documento. Tais notas, por
relevantes, foram destacadas e estão anexadas às fls. 792 a 845. Referidas notas estão
também relacionadas no quadro constante do TVF, às fls. 950 e 951.
Por fim, outra nota que merece destaque é a de n° 172, anexada na fl. 846. Tal nota, no
valor de R$ 85.405,00, foi apresentada somente pela prefeitura, ou seja, o sujeito
passivo não a apresentou. Está registrada no Livro de Registro de Serviços, mas com o
valor de apenas R$ 854,00.
Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.976 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723051/2017-72

Além da prestação de serviços, a empresa realiza também venda de mercadorias. A
relação de notas fiscais eletrônicas relativas a tais vendas encontra-se no Anexo I do
presente Termo.
A seguir, fez-se uma consolidação por períodos mensais indicando as receitas brutas de
prestação de serviços e de venda de mercadorias (demonstrativo no TVF, às fls. 951 e
952).
Considerando as divergências encontradas entre as duas vias das notas fiscais emitidas
pelo sujeito passivo, foi efetuada, de ofício, a exclusão da empresa do Simples Nacional
a partir de 10/2014 por meio de Termo de Exclusão do Simples emitido em 26/05/2017,
cuja cópia, com a devida fundamentação, está anexada às fls. 847 a 851. Foi
formalizado
o
processo
administrativo
fiscal
10935.722050/2017-19
para
acompanhamento da exclusão.
Em 26/05/2017 foi lavrado Termo de Intimação solicitando do sujeito passivo que se
manifestasse acerca da nova forma de tributação dos resultados a partir de 10/2014,
optando pelo lucro presumido conforme fl. 864.
Dos recolhimentos de Simples efetuados a partir de 10/2014 foram segregados,
conforme Anexo II, os valores de imposto de renda, contribuição social, Pis e Cofins
incluídos no cálculo do regime simplificado. Tais valores serão deduzidos dos novos
montantes apurados pelo lucro presumido, os quais passam a ser demonstrados a seguir.
Imposto de Renda Pessoa Jurídica
Nos termos da legislação de regência, os percentuais de presunção para as atividades de
prestação de serviços e de venda de mercadorias são, respectivamente, de 32% e de 8%.
Na prestação de serviços de transporte de passageiros, contudo, o percentual é de 16%.
Das notas apresentadas, foram extraídas aquelas que puderam ser identificadas como de
prestação de serviço de transporte de passageiros. Tais notas são relacionadas no TVF,
às fls. 952 e 953.
Na tabela constante do TVF, à fl. 953, são demonstrados os valores de receita bruta de
cada atividade e o lucro presumido por períodos mensais.
A partir dos referidos valores, foram calculados o imposto de renda e o adicional por
trimestre. O imposto de renda incide sobre a alíquota de 15% sobre o lucro presumido e
o adicional a 10% sobre o montante do lucro que ultrapassar R$ 60.000,00 no trimestre
Compensando-se os valores já pagos pelo sujeito passivo a título de imposto de renda
incluídos no Simples Nacional, encontram-se os valores devidos demonstrados no TVE,
às fls. 953 e 954.
Contribuição Social
Os percentuais de presunção da Contribuição Social para as atividades de prestação de
serviços e de venda de mercadorias são, respectivamente, de 32% e de 12%. Na tabela
constante do TVE, à fl. 954, são demonstrados os valores de receita bruta de cada
atividade e o lucro presumido por períodos mensais.
A partir dos aludidos valores, foi calculada a contribuição social por trimestre à alíquota
de 9%. Os valores já pagos incluídos no Simples foram deduzidos restando o montante
devido demonstrado no TVF, à fl. 955.
Pis e Cofins
As alíquotas de Pis e de Cofins são de 0,65% e de 3%, respectivamente, aplicadas sobre
as receitas brutas mensais.
Do mesmo modo que os demais tributos, os valores pagos de Pis e Cofins incluídos nos
recolhimentos do Simples são compensados no valor devido.
II - CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.976 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723051/2017-72

Após levantamento dos valores, foram lavrados os Autos de Infração nos quais são
detalhados os cálculos dos acréscimos legais correspondentes à multa e juros, bem
como a fundamentação legal, tanto dos tributos, quanto dos referidos acréscimos.
A consolidação dos montantes devidos por tributo é transcrita no quadro elaborado no
TVF, à fl. 956, perfazendo um total de R$ 409.567,77 (quatrocentos e nove mil,
quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos) com os valores de juros
atualizados até 08/2017.
Cópias dos Autos de Infração, seus anexos, os termos de intimação e documentos
obtidos no curso da ação fiscal, bem como o presente Termo, encontram-se anexados ao
processo.
Em 15 de setembro de 2017, a contribuinte apresentou impugnação aos Autos de
Infração lavrados após a sua exclusão do Simples Nacional (fls. 1.046 a 1.041),
argumentando, em resumo, o seguinte:
Em primeiro momento, requer a SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE do crédito
lançado pela sistemática do Lucro Presumido, em face da pendência da análise e
julgamento de recurso impetrado administrativamente em 19/07/2017, que suscita a
reversão da penalidade de exclusão imposta de ofício, com pedido de manutenção do
regime tributário ao contribuinte, qual seja, o Simples Nacional.
Entende que a exigibilidade do crédito neste momento irá provocar além de problemas
econômicos, o prejuízo em face dos lançamentos propostos que, em caso de
acolhimento do respectivo recurso, o que por certo ocorrerá, necessitarão da retificação
dos valores aqui alterados.
Da análise dos valores lançados referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, pela
sistemática do Lucro Presumido, conclui merecer a impugnação total destes
lançamentos, para aguardo do recurso que tramita perante este órgão, “no intuito de
reversão do contribuinte do Simples Nacional, para que então ocorra o lançamento neste
regime, nos moldes contemplados e diferentemente aglutinados com a redução prevista
para tal”.
Dessa forma, requer a impugnação total dos valores lançados relativos ao IRPJ, CSLL,
PIS e Cofins, no regime o Lucro Presumido, uma vez que pendem de recurso
administrativo originário, protocolado em 19/07/2017, com reversão imediata, para
conversão da forma aqui aplicada, e para posteriormente averiguar o cômputo do
lançamento dos respectivos valores.
E, por fim, pede para estender a possibilidade de produção de prova, inclusive ulterior a
esta, para confirmação dos fatos aqui alegados, sem prejuízo das demais cabíveis.
Naquela oportunidade, a Turma da DRJ julgou a impugnação improcedente, em
Acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO PELAS NORMAS DE
TRIBUTAÇÃO APLICÁVEIS ÀS DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS
Considerando que as empresas excluídas do Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas, reputa-se correto o lançamento efetuado, relativo
a fatos geradores ocorridos a partir do mencionado período, pelo regime de tributação
do Lucro Presumido, por ter sido esta a opção da contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.976 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723051/2017-72

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde renova
seus argumentos iniciais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da Apreciação do Recurso
Conforme relatado, a lide tem como objeto o lançamento do IRPJ e reflexos
(CSLL, PIS e Cofins) dos anos-calendário 2014, 2015 e 2016, acrescido da multa de ofício no
percentual de 75% (setenta e cinco por centos) e dos juros de mora, efetuado após a exclusão da
pessoa jurídica do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, por meio do
Termo de Exclusão do Simples Nacional – TESN no 02/2017, de que trata o processo no
10935.722050/2017-19, julgado nessa mesma sessão de julgamento.
De acordo com o voto-condutor daquele processo, se a infração praticada não foi
dolosa, não há que se reconhecer a prática reiterada de infração, por não se caracterizar a
situação prevista no §9o, inciso II, do art. 29 da Lei Complementar no 123 de 2006. E. como foi
este o fundamento da exclusão do Simples Nacional, o TESN no 02/2017, nos termos daquele
voto, deveria ser cancelado.
Porém, tal entendimento não prevaleceu, visto que a maioria do Colegiado
entendeu ́por negar provimento ao recurso, mantendo os termos do TESN no 02/2017, de acordo
com o voto vencedor da Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite.
Considerando-se este resultado, passo a analisar o recurso apresentado.
A peça recursal traz basicamente três argumentos: i) um, a arguição de
improcedência dos Autos de Infração lavrados enquanto o TESN no 02/2017 encontrava-se
pendente de julgamento; ii) dois, o argumento que diz respeito ao conceito de prática reiterada;
ii) três, a alegação de exclusão do ISS da base de cálculo do IRPJ e CSLL.
Não prospera a arguição de improcedência da lavratura dos Autos de Infração
enquanto pendente o julgamento do TESN. Isto porque não há previsão legal no sentido de que a
apresentação de impugnação contra Termo de Exclusão do Simples Nacional possa obstar, até o
seu julgamento, a lavratura de Auto de Infração para a exigência dos tributos devidos, com base
nas normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, a partir do período em que se
processaram os efeitos da exclusão. E não poderia ser diferente, até porque, caso prosperasse a
pretensão da impugnante, os interesses da Fazenda Nacional estariam sendo prejudicados em
face do curso dos prazos decadenciais.
Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.976 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723051/2017-72

Com referência ao conceito de prática reiterada, tal discussão não interessa ao
deslinde da presente controvérsia, e sim, ao debate em torno do Termo de Exclusão, que ocorreu
nos autos do processo de no 10935.722050/2017-19. Ressalvado meu entendimento sobre o
assunto, demonstrado no voto proferido naquele processo, julgado nessa mesma sessão de
julgamento, prevaleceu o entendimento ter ocorrido a prática reiterada da infração de omissão de
receita, na forma qualificada.
Por fim, a respeito da alegação de exclusão do ISS da base de cálculo do IRPJ e
CSLL, sem adentrar no mérito da discussão (até porque a Recorrente não adentrou), é de ver que
a Recorrente não anexou documentos que permitissem aos julgadores analisar quais seriam os
lançamentos indevidamente incluídos no cálculo do IRPJ e da CSLL. Não se se acostou nenhum
documento de prova ao recurso voluntário, nem apontou quais lançamentos que deveriam ser
excluídos do cálculo do IRPJ da CSLL elaborado pelo fiscal.
Portanto, com base nesses fundamentos, voto por negar provimento ao recurso,
para manter os autos de infração objeto do presente processo.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital